Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante. Aduz a embargante que acórdão no 1743450 foi omisso, porquanto não estipulou o termo inicial da correção monetária, que deve incidir “desde a data em que era devido cada pagamento”.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 51768122). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
4. Na hipótese, a omissão apontada não ocorreu, porquanto o termo inicial da correção monetária foi indicado, nos seguintes termos: “8. Contudo, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a Administração Pública reconheceu a incidência de correção monetária desde a data de referência final contida na Declaração em contexto. 9. Neste contexto, cabível a incidência da correção monetária a partir da data de emissão da Declaração que reconheceu a existência da dívida. 10. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$1.522,31, a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária a partir de 25/08/2022, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, na forma da EC 113/2021” (com destaque que não é do original).
5. Extrai-se do julgado que, ante a ausência de informação diversa, foi acolhida a alegação do Distrito Federal e reconhecido que o montante de R$1.522,31 foi atualizado monetariamente até 25/08/2022.
6. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
7. Ademais, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.